Tribunal: STF
Processo: ARE 704147
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Reenquadramento dos inativos e pensionistas do DNER no Plano Especial de Cargos do DNIT. Repercussão geral reconhecida após a publicação do acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte e ora embargado. Mérito pendente. Tema 602, ARE-RG 677.730. 3. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B do CPC.